Tribunal: TJSP
Processo: 0000930-90.2015.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL – ERROR IN JUDICANDO – INOCORRÊNCIA – A preliminar arguida se confunde com o mérito, e com ele será dirimida – Afasta-se a arguição da concessionária de que o Magistrado teria incorrido em error in judicando, na medida em que se baseou apenas no laudo pericial para fixar o valor da indenização, pois, conforme se depreende da r. sentença, o Magistrado analisou detidamente as

Ementa:
PROCESSO CIVIL – ERROR IN JUDICANDO – INOCORRÊNCIA – A preliminar arguida se confunde com o mérito, e com ele será dirimida – Afasta-se a arguição da concessionária de que o Magistrado teria incorrido em error in judicando, na medida em que se baseou apenas no laudo pericial para fixar o valor da indenização, pois, conforme se depreende da r. sentença, o Magistrado analisou detidamente as informações, argumentos e provas coligidas aos autos para formar seu convencimento – Ademais, o laudo pericial foi elaborado por expert na área, sem qualquer interesse no deslinde da questão discutida nestes autos – Preliminar afastada.

ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR – INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA INSTALAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PROPRIEDADE NA QUAL HAVIA CONCESSÃO DA UNIÃO PARA EXPLORAÇÃO MINERÁRIA – JUROS COMPENSATÓRIOS E LUCROS CESSANTES – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Não há controvérsia em relação ao valor estimado pelo perito à terra nua e às benfeitorias reprodutivas, apenas em relação a extensão da faixa de servidão e do valor de indenização estimado para os lucros cessantes é que há divergência – Para a elaboração do laudo pericial o perito e seus assistentes se basearam em normas técnicas, estudo da área, características do local e da mineradora, estudos geológicos, além de análise do Plano de Lavra aprovado pela Agência Nacional de Mineração e Plano de Aproveitamento Econômico das Jazidas, demonstrando a necessidade da faixa de segurança estimada, ressaltando, ainda, que a utilização de cavas menores, implicaria em deixar mais material sem lavrar nos limites da cava, diminuindo a quantidade que poderia explorar dentro da área desapropriada e, consequentemente, um volume menor de matéria prima a ser indenizado, o que também é incompatível com o projeto de lavra aprovado pela Agência Nacional de Mineração e a realidade da exploração mineral na mina em análise – Assim, dessume-se que, para garantia da estabilidade e segurança das linhas de transmissão e das torres de sustentação, a faixa de segurança de 120 metros a partir das estais, e de 50 metros para cada lado da linha de transmissão, é a distância mínima, pois, a utilização de faixa de segurança menor implicaria em utilização de materiais de detonação extremamente caros, não utilizados comumente pelo setor de mineração, circunstância que inviabilizaria a exploração das jazidas – Superada a questão da fixação da faixa de segurança, reputa-se escorreito o valor de 7.441.739,40 (sete milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, setecentos e trinta e nove reais e quarenta centavos) estimado pelo perito para os lucros cessantes – Impossibilidade de cumulação de juros compensatórios e lucros cessantes, pois ambos têm a mesma função de ressarcir os réus dos valores que deixaram de ganhar com a instituição da servidão administrativa – Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara – Os juros compensatórios são indevidos, visto que a autora já foi condenada ao pagamento de lucros cessantes, sob pena de configurar 'bis in idem' – Juros moratórios devidos à razão de 6% ao ano e correção monetária incidente com base na Tabela Prática do TJSP sobre a diferença entre o valor indenizatório total a ser apurado depois da liquidação de sentença e os valores depositados nos autos, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito – Inteligência do art. 15-B do Decreto-lei no 3.365/41 – Honorários majorados (Inaplicabilidade dos percentuais previstos no art. 85, § 1o, do CPC/15 diante da regra específica insculpida no art. 27, § 1o, do Decreto-lei no 3.365/41, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo E. STF no julgamento da ADI 2.332 ) – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.